Tribunal: STJ
Processo: 1003220-04.2020.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2479035 - SP(2023/0366684-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAMBE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO MANOEL GOMES CURI - SP104981
SÔNIA REGINA CANALE MAZIEIRO - SP131295
AGRAVADO
: CONDOMINIO TERRAZZO LIMEIRA RESIDENCIAL
ADVOGADO
: ADRIANO GREVE - SP211900
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR, DOCUMENTO
COMUM E SIGILO BANCÁRIO EM CONTA POOL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
deficiência de fundamentação e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de exibição de documentos com pedido de
extratos bancários de contas utilizadas na administração condominial, inclusive
conta tipo pool, com preservação do sigilo de terceiros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e determinou
a exibição dos extratos com ocultação das movimentações de outros condomínios,
condenando ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há violação do
do CPC por
art. 17
inexistência de interesse de agir diante de informações já fornecidas; (ii) saber se
houve ofensa ao
III, do CPC pelo indeferimento devido da inicial por falta
art. 330,
de interesse processual; (iii) saber se há violação do
VI, do CPC pela
art. 485,
necessidade de extinção sem resolução de mérito; (iv) saber se houve violação do
IV, do CPC por não se tratar de documento comum e pela legitimidade
art. 404,
da escusa por sigilo bancário; e (v) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54870382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bf647eb-2af7-4ba0-a2e3-90d0e07c9db9

6. A conclusão de que demonstrativos contábeis não se equiparam aos extratos
bancários é premissa fática fixada na origem, cuja revisão demanda reexame de
provas, razão pela qual incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de falta de
interesse de agir e de extinção do processo.
7. A exigência de exibição dos extratos, como documentos comuns de relação
jurídica decorrentes da administração de bens do condomínio, alinha-se ao Tema
Repetitivo n. 1000 do STJ e ao
parágrafo único, do CPC, atraindo a
art. 400,
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese de sigilo bancário e documento comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão das
Tese de julgamento
premissas fáticas acerca da identidade entre demonstrativo contábil e extratos
bancários, mantendo-se o interesse de agir e a rejeição da extinção sem mérito. 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está conforme o Tema
Repetitivo n. 1000 do STJ e o
parágrafo único, do CPC ao determinar a
art. 400,
exibição de documentos comuns, com preservação do sigilo de terceiros.”
CF,
III,
; CPC, arts. 17, 330, III, 404,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
IV, 485, VI, 400, parágrafo único, 85, §11, §2o, 1.021, §4o.

n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bf647eb-2af7-4ba0-a2e3-90d0e07c9db9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2479035 - SP(2023/0366684-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAMBE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO MANOEL GOMES CURI - SP104981
SÔNIA REGINA CANALE MAZIEIRO - SP131295
AGRAVADO
: CONDOMINIO TERRAZZO LIMEIRA RESIDENCIAL
ADVOGADO
: ADRIANO GREVE - SP211900
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR, DOCUMENTO
COMUM E SIGILO BANCÁRIO EM CONTA POOL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
deficiência de fundamentação e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de exibição de documentos com pedido de
extratos bancários de contas utilizadas na administração condominial, inclusive
conta tipo pool, com preservação do sigilo de terceiros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e determinou
a exibição dos extratos com ocultação das movimentações de outros condomínios,
condenando ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há violação do
do CPC por
art. 17
inexistência de interesse de agir diante de informações já fornecidas; (ii) saber se
houve ofensa ao
III, do CPC pelo indeferimento devido da inicial por falta
art. 330,
de interesse processual; (iii) saber se há violação do
VI, do CPC pela
art. 485,
necessidade de extinção sem resolução de mérito; (iv) saber se houve violação do
IV, do CPC por não se tratar de documento comum e pela legitimidade
art. 404,
da escusa por sigilo bancário; e (v) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54490773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:57
Código de Controle do Documento: db560646-19f6-438b-b02c-9e605f42cdda

6. A conclusão de que demonstrativos contábeis não se equiparam aos extratos
bancários é premissa fática fixada na origem, cuja revisão demanda reexame de
provas, razão pela qual incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de falta de
interesse de agir e de extinção do processo.
7. A exigência de exibição dos extratos, como documentos comuns de relação
jurídica decorrentes da administração de bens do condomínio, alinha-se ao Tema
Repetitivo n. 1000 do STJ e ao
parágrafo único, do CPC, atraindo a
art. 400,
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese de sigilo bancário e documento comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão das
Tese de julgamento
premissas fáticas acerca da identidade entre demonstrativo contábil e extratos
bancários, mantendo-se o interesse de agir e a rejeição da extinção sem mérito. 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está conforme o Tema
Repetitivo n. 1000 do STJ e o
parágrafo único, do CPC ao determinar a
art. 400,
exibição de documentos comuns, com preservação do sigilo de terceiros.”
CF,
III,
; CPC, arts. 17, 330, III, 404,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
IV, 485, VI, 400, parágrafo único, 85, §11, §2o, 1.021, §4o.

n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAMBÉ
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA
LTDA. contra a
S/S
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração da violação
do
do
III, do
IV, e do
VI, do Código de Processo
art. 17,
art. 330,
art. 404,
art. 485,
Civil (fls. 1032-1033), por deficiência de fundamentação, com mera alusão a
dispositivos (fls. 1032-1033), e por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1032-
1033).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54490773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:57
Código de Controle do Documento: db560646-19f6-438b-b02c-9e605f42cdda

Na contraminuta, a parte agravada aduz que não houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, requer o não conhecimento do
agravo e a aplicação de multa prevista no
§4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil (fls. 1057-1064).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de exibição de documentos.
O julgado foi assim ementado (fls. 996-997):

APELAÇÃO. Ação de exibição de documentos. Prestação de serviço de
administração condominial. Extratos de movimentação bancária de conta tipo pool.
Sentença de procedência. - Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Não
ocorrência. Exposição de fundamentos fáticos e jurídicos da pretendida reforma.
Relação de pertinência com a sentença recorrida.
II e III, do CPC. -
Art. 1.010,
Preliminar. Ausência de interesse de agir. Documentos solicitados não se
confundem com aqueles apresentados. Recusa da ré. Caracterizada pretensão
resistida. Documento comum às partes. Via eleita adequada. Rejeição. - Exibição de
extratos de movimentação de conta bancária. Desnecessidade de inversão do ônus
probatório. Pedido de exibição de documentos lastreada na administração pela ré
de bens do autor. Administradora atribuiu diferença no saldo repassado à
conciliação bancária. Adequada a exibição dos extratos de movimentação de conta
bancária. Ocultação das movimentações estranhas ao condomínio autor de sorte a
não violar sigilo bancário. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 17, do Código de Processo Civil, porque o acórdão reconheceu
interesse de agir apesar de já terem sido fornecidas informações equivalentes às
constantes dos extratos bancários, configurando ausência de interesse processual
pela pretensão repetida de exibição;
Documento eletrônico VDA54490773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:57
Código de Controle do Documento: db560646-19f6-438b-b02c-9e605f42cdda

b) 330, III, do Código de Processo Civil, já que deveria ter sido
indeferida a petição inicial por carecer de interesse processual, uma vez que os
demonstrativos contábeis e pastas de prestação de contas conteram os mesmos
lançamentos de interesse do condomínio;
c) 485, VI, do Código de Processo Civil, pois o processo deveria ter sido
extinto sem resolução de mérito por falta de interesse processual diante da
exibição prévia de documentos com o mesmo conteúdo dos extratos;
d) 404, IV, do Código de Processo Civil, porquanto não se trata de
documento comum às partes e a escusa seria legítima em razão do dever de sigilo
sobre a movimentação financeira de outros condomínios em conta tipo pool;
Afirma que a Súmula n. 7 do STJ seria inaplicável ao caso, uma vez que
a pretensão recursal demandaria apenas requalificação jurídica dos fatos fixados e
não reexame de provas.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a falta de
interesse processual e se julgue extinto o processo sem resolução de mérito, ou,
subsidiariamente, para que se reconheça a legitimidade da escusa de exibição dos
extratos bancários por não serem documentos comuns e estarem protegidos por
sigilo, determinando-se a reforma integral do acórdão recorrido (fls. 1004-1019).
Contrarrazões às fls. 1024-1031.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de exibição de documentos em que a
parte autora pleiteou a exibição dos extratos bancários do período de
a
01/01/2019
de todas as contas bancárias utilizadas na administração do
30/10/2019
condomínio, inclusive conta na modalidade pool, com preservação do sigilo de
informações de outros condomínios (fls. 999-1001).
Documento eletrônico VDA54490773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:57
Código de Controle do Documento: db560646-19f6-438b-b02c-9e605f42cdda

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
determinar à ré a exibição dos extratos no período indicado, abrangendo todas as
contas utilizadas na movimentação da administração do condomínio autor, com
possibilidade de ocultação das movimentações referentes a outros condomínios;
condenou ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa (fls. 996).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação e majorando os honorários para 18% do valor da causa (fls.
1001-1002).
I - Arts. 17, 330, inciso III, e

485, VI, do Código de Processo Civil
No que se refere à ausência de interesse de agir, o Tribunal de origem
entendeu o seguinte (fls. 1000-1001):

Invoca a apelante preliminar de falta de interesse de agir, porque, ao prestar
contas, apresentou demonstrativo de fluxo de caixa, com informações idênticas a
essas pretendidas pelo apelado com os extratos de movimentação bancária.
Não vislumbro, contudo, identidade entre os mencionados documentos, já que
os extratos revelam a movimentação de valores na conta bancária, enquanto o
demonstrativo contábil, como o nome revela, é fruto do tratamento dos dados
bancários pela administradora. Além disso, é patente a recusa da apelante em
apresentar os documentos desejados. Assim, não há cogitar em falta de interesse de
agir sob o ponto de vista da necessidade da via judicial.
Tampouco é possível detectar inadequação da via processual eleita - exibição
de documentos. Ainda que a apelada mantenha conta tipo pool para gerenciar o
fluxo de caixa de outros condomínios aos quais presta serviços, os dados cujo
acesso se pretende se referem exclusivamente ao condomínio autor e que, portanto,
nessa medida, configuram documentos comuns ao apelado.
Adequado, isso sim, o enfrentamento do mérito do litígio.

Como se observa, a Corte
concluiu, com base nos elementos
a quo
probatórios dos autos, que o demonstrativo de fluxo de caixa e os extratos de
movimentação bancária não se tratavam de documentos idênticos, pois um
revelava a movimentação de valores e o outro o tratamento dos dados bancários
Documento eletrônico VDA54490773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:57
Código de Controle do Documento: db560646-19f6-438b-b02c-9e605f42cdda

pela agravante, afastando a ausência de interesse de agir e extinção do feito sem
julgamento de mérito.
Portanto, para rever tais premissas fáticas seria imprescindível o
reexame de provas, o que é inviável nesta via, em razão da Súmula 7 do STJ.
II -
IV, do Código de Processo Civil
Art. 404,
Quanto à legitimidade do pedido da parte agravada, a instância de
origem consignou o seguinte (fls. 1000-1001):

É válido destacar que, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, há
importante divergência acerca da natureza da relação jurídica entre administradora e
condomínio na prestação de serviços, segundo consistentes correntes de
pensamento. No caso, contudo, o debate não tem relevo, já que não se modificarão
as considerações específicas acerca das litigantes, especificamente no que toca à
inversão do ônus da prova. É que a exibição de documentos pela prestadora de
serviços in casu não se prende a atribuição às partes do ônus probatório. Decorre,
isso sim, do fato de ter a apelante administrado os bens do condomínio durante a
vigência do contrato havido entre as partes.
No ponto, os autos trazem razões suficientes que levaram o condomínio
apelado a exigir contas, vinculadas à fragilidade dos apresentados pela apelante, que
atribuiu a problemas de conciliação bancária a diferença de R$ 124.543,63 entre o
saldo informado em
e o valor efetivamente transferido em
outubro/2019
Desse modo e em prol da transparência das contas ao condomínio e
fevereiro/2020.
aos condôminos, é adequada, pertinente e necessária a exibição dos documentos
pretendidos pelo apelado que, de resto, são comuns às partes.
No mais, os demonstrativos que a apelante afirma não terem sido impugnados
pelo apelado sequer acompanharam a contestação, de sorte que não é possível
reconhecer a suposta inércia do autor do apelado. Por fim, inexiste risco de violação
ao sigilo bancário dos demais condomínios administrados pela apelante, porquanto
as informações que se pretende se referem às receitas e despesas do apelado. Em
suma, é caso de prestigiar a solução que ao caso deu o juízo singular, e manter a
sentença.

O entendimento desta Corte, firmado no Tema Repetitivo n. 1000 é o
seguinte:
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de
documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
Documento eletrônico VDA54490773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:57
Código de Controle do Documento: db560646-19f6-438b-b02c-9e605f42cdda

poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva,
determinar sua exibição sob pena de multa com base no
parágrafo único, do
art. 400,
CPC/2015.

No caso, o Tribunal
entendeu que a pretensão do agravado
a quo
— de
averiguar a divergência de valores entre o declarado na assembleia e o
efetivamente repassado ao condomínio (R$ 171.024,49 e R$ 46.480,86,
respectivamente), é legítima, por ter a agravante administrado os bens do
condomínio durante a vigência do contrato havido entre as partes.
Além disso, não há se falar em recusa pelo sigilo de outros condomínios,
uma vez que as informações determinadas estão limitadas às receitas e despesas do
agravado.
Sendo assim, o entendimento do acórdão impugnado está de acordo com
o desta Corte, uma vez que há relação jurídica entre as partes e a agravante se nega
a apresentar os extratos bancários que o agravado pleiteia, atraindo o óbice da
Súmula 83 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 20% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54490773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:57
Código de Controle do Documento: db560646-19f6-438b-b02c-9e605f42cdda

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.479.035 / SP
Número Registro: 2023/0366684-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032200420208260320
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAMBE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO MANOEL GOMES CURI - SP104981
SÔNIA REGINA CANALE MAZIEIRO - SP131295
AGRAVADO
: CONDOMINIO TERRAZZO LIMEIRA RESIDENCIAL
ADVOGADO
: ADRIANO GREVE - SP211900
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ADMINISTRAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:51
Código de Controle do Documento: 77c20182-d783-48c0-8c3f-31c7643961eb

Documento eletrônico VDA54844203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:51
Código de Controle do Documento: 77c20182-d783-48c0-8c3f-31c7643961eb